Tribunal: TJSP
Processo: 1019960-48.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Procedência – Contrato de prestação de serviços de contabilidade – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Ré que se desincumbiu do ônus que lhe cabia afastando a existência de falha na prestação de serviços – Prova testemunhal constante dos autos que demonstra ter sido a própria autora quem fez a indicação da conta para débito do

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Procedência – Contrato de prestação de serviços de contabilidade – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Ré que se desincumbiu do ônus que lhe cabia afastando a existência de falha na prestação de serviços – Prova testemunhal constante dos autos que demonstra ter sido a própria autora quem fez a indicação da conta para débito do imposto – Insuficiência de saldo bancário que impossibilitou o débito do imposto ensejando a multa pelo Fisco – Responsabilidade de manter saldo suficiente para honrar as suas transações financeiras que é exclusiva da correntista – Existência de culpa da contadora não evidenciada, conforme determina o art. 14, parágrafo 4°, do CDC – Improcedência da ação é medida que se impõe – Recurso da ré provido.